Tribunal: TJDFT
Processo: 0784509-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA ESPECIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO A SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. TEMA 942 STF. REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. À luz do art. 4o, parágrafo único, do mesmo Decreto, não ocorre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
3. Na hipótese, em 18/11/2013, a autora requereu a concessão do abono de permanência no PA 278.000776/2013, tendo sido reconhecido, em 21/9/2016, direito ao recebimento do período de 10/7/2016 a 19/9/2016, em virtude da aposentadoria em 20/9/2016 (ID 69926746 - Pág. 1 e 2, 69926748 - Pág. 25). Em 24/8/2021, a autora requereu a revisão do benefício para fins de recebimento do abono de permanência especial, por ter trabalhado mediante exposição de agentes nocivos à saúde (ID 69926749 - Pág. 1).
4. O requerimento protocolado em 24/8/2021 suspendeu o transcurso do prazo prescricional até a presente data, uma vez que o Distrito Federal deixou de comprovar nos autos que foi proferida decisão sobre o pedido de concessão do abono de permanência especial.
5. Não está, portanto, prescrita a pretensão de revisão do abono de permanência, tendo em vista a existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional. Sentença desconstituída. Estando a causa madura, adequado o julgamento do mérito.
6. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 942, a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
7. Na hipótese, a autora, enfermeira da SES/DF, foi admitida em 15/5/1986 e se aposentou em 20/9/2016 (ID 69926741). De acordo com o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, trabalhou exposta a fator de risco biológico (vírus, fungos, bactérias e protozoários) nos períodos de 15/5/1986 a 1/7/1990, 24/5/1995 a 18/2/1999 e 29/11/2001 a 20/9/2016, tendo, inclusive, recebido adicional de insalubridade (ID 69926745, 69926748 - Pág. 2 a 8, 69926742, 69926743, 69926744).
8. Tendo a autora trabalhado por mais de 22 anos em atividades que prejudiquem a saúde, deve ser reconhecido o direito à conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum por meio da aplicação do fator de conversão de 1,50 (mulher) (artigo 70 do Decreto 3048/1999, com a redação dada pelo Decreto 4827/2003, vigente à época da aposentadoria da autora).
9. Assim, considerando que, em maio de 2014, a autora já reunia os requisitos para aposentadoria, é devido o abono de permanência do período de maio de 2014 até junho de 2016.
10. Nesse sentido: Acórdão 1911373, 0710570-75.2023.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 06/09/2024. Acórdão 1960483, 0708176-61.2024.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 08/02/2025. Acórdão 1775632, 0717501-31.2022.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 09/11/2023.
11. Em relação às diferenças dos valores recebidos entre julho e setembro de 2016, o pedido deve ser rejeitado, pois a parte autora deixou de indicar a quantia que alega ter sido paga a menor.
12. Recurso conhecido. Sentença desconstituída. Causa Madura. No mérito, recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o Distrito Federal a pagar R$ 55.191,94 relativos ao abono de permanência do período de maio de 2014 a junho de 2016. Relatório em separado.
13. Para fins de atualização do débito, determino que até 9/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei9.494/97. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
14. Sem custas ou honorários.